Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-54.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Apelação cível. Busca e apreensão. DL 911/69. Auxílio judicial para localização do veículo e do devedor.
1. É ônus do autor envidar esforços para a localização do réu e/ou do veículo a ser apreendido.
2. O princípio da cooperação não implica a transferência desse ônus para o Juízo. A este caberá, subsidiariamente, ajudar, auxiliar, colaborar, quando o autor não lograr êxito na localização, apesar dos esforços empreendidos extrajudicialmente.
3. O autor não exauriu os meios a seu alcance e, assim, é indevido, por ora, o auxílio judicial requerido, a saber, pesquisas nos sistemas eletrônicos.